Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-61.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010117-61.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL - CPF: 063.046.651-30 (EMBARGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LIBERTY SEGUROS S/A

EMBARGADO(S):
LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
LIBERTY SEGUROS S/A

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 244546192
, que deu parcial provimento ao recurso para
o fim de readequar o valor a ser ressarcido, minorando para o importe de 30.853,49 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição ao deixar de analisar a comprovação e o pagamento da indenização integral pela seguradora ao seu segurado, decorrente dos danos causados pelo Embargado.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente, reconhecendo a ocorrência da indenização integral, bem como condenar o Embargado ao pagamento integral da importância de R$ 33.638,00 (trinta e três mil seiscentos e trinta e oito reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso do valor, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, além do ônus de sucumbência.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
248178684, pugnando
pelo total desprovimento.

É o relatório

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

LIBERTY SEGUROS S/A

EMBARGADO(S):
LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
LIBERTY SEGUROS S/A
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 244546192, que deu parcial provimento ao recurso para
o fim de readequar o valor a ser ressarcido, minorando para o importe de 30.853,49 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reembolso dos valores desembolsados pela seguradora em virtude da perda total do veículo de propriedade do segurado envolvido em acidente de trânsito, determinando a restituição de R$ 33.638,00 em face do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em apurar se a perda total do veículo foi devidamente comprovada e se o valor fixado para ressarcimento corresponde ao dano efetivamente causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro prevê a reposição por peças originais, e a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado conforme o art. 349 do Código Civil.

Não restou comprovada a perda total do veículo, pois os orçamentos apresentados não superam 75% do valor de mercado do bem, sendo necessário reduzir o valor a ser ressarcido à seguradora.

O apelante não demonstrou que o orçamento anexado pela seguradora seja desproporcional, tampouco comprovou má-fé na juntada do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reduzir o valor a ser ressarcido à seguradora para R$ 30.853,49, mantendo-se o restante da sentença.

Tese de julgamento: "Em ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada, o valor a ser ressarcido deve corresponder ao efetivo dano comprovado, observando-se os limites contratuais."

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 349.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível n.o 0034341-24.2015.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 31/05/2022, DJE de 09/06/2022.

TJ-MT, Apelação Cível n.o 00082903120158110055, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, julgado 25/10/2022, DJE de 26/10/2022.

TJ-MT, Agravo de Instrumento: 00144622320168110000, Rel. Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho, julgado 23/08/2016, DJE de 29/08/2016.

TJ-MT, Apelação Cível n.o 0034341-24.2015.8.11.0041, Rel. Joao Ferreira Filho, julgado 31/05/2022, DJE de 09/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Regressiva, ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A
,
ora Apelado, na condição de sub-rogada, em face da parte Apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o reembolso dos valores no importe de R$ 33.638,00 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), despendidos em razão da perda total do veículo Corolla GLI 1.8 Flex 16V Mecânico, em decorrência do acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. O veículo danificado não possuía peças originais de fábrica.

2. Da preclusão temporal – Juntada de orçamento.

3. Dos danos efetivamente comprovados - Da inocorrência de perda total do veículo.

Recurso tempestivo e preparo de recolhido. (ID. 238104194).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 236534714), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL.

APELADA: LIBERTY SEGUROS S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que trata-se de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Regressiva, ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A, ora Apelada, na condição de sub-rogada, em face da parte Apelante LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o reembolso dos valores no importe de R$ 33.638,00 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), despendidos em razão da perda total do veículo Corolla GLI 1.8 Flex 16V Mecânico, em decorrência do acidente de trânsito.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte LIBERTY SEGUROS S/A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto

2. Mérito Recursal.

2.1. O veículo danificado não possuía peças originais de fábrica.

Sustenta a parte apelante que o veículo sinistrado, já se envolvera em outro acidente e as peças trocadas são peças paralelas e, portanto, diminuiria o valor correspondente ao que seria despendido com o reparo do veículo.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que o veículo sinistrado teve perda total, não havendo que se falar a respeito da origem das peças, uma vez que não houve a referida troca. Ainda que houvesse peças não originais no veículo, o contrato de seguro obrigaria a seguradora apelada a utilizar peças de reposição originais, de acordo com a cláusula 6.6.1 do capítulo II do contrato carreado aos autos em ID. 236534650, situação que tornaria possível a seguradora via ação de regresso pleitear tal importância em face do causador do acidente.

Imperioso destacar, que a insistência na reposição por peças não originais pela parte apelante, foi o que motivou o segurado a buscar a cobertura securitária da empresa apelada.

Ademais, o argumento de imprestabilidade do orçamento eletrônico como prova não tem fundamento sólido, eis que, questionar a idoneidade de uma empresa apenas pelo fato de não existir estruturas físicas convencionais é de uma fragilidade latente. Outrossim, em análise a empresa “
Audatex
”, o Tribunal de Contas da União em Relatório de Auditoria no 029.001/2016-1, exarou a seguinte decisão:

“O banco de dados do Sistema
Audatex
conta com cerca de um milhão de informações cadastradas entre peças de funilaria e as principais peças de mecânica costumeiramente avariadas em uma colisão, com seus respectivos preços e tempo de mão-de-obra necessário para a reparação.

(...)

O Sistema
Audatex
tem dados precisos e atualizados porque as informações são fornecidas pelas próprias montadoras de veículos.”

(fonte:
http://www.autoonline.com.br/noticias/newsdetail/datum/2011/12/14/sistemaaudatex-brasil-wwwaudatexcombr.html
)

[...]

13. Embora inexistam evidências de que o Instituto tenha adotado providências nesse sentido, pondero que esse único achado não se revela o bastante para amparar a
apenação
dos gestores, considerando, especialmente, que não foi apontado efetivo prejuízo decorrente da falha.
A própria unidade técnica asseverou não ser possível afirmar a existência de superfaturamento
. (grifo nosso)

Assim ementado:

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE. FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC), COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SELECIONADAS A PARTIR DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS REALIZADA POR MODELO PROBABILÍSTICO DE ANÁLISE DE DADOS. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA.
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
ACHADO ÚNICO NÃO DECORRENTE DAS QUESTÕES DE AUDITORIA.
NÃO APONTADO EFETIVO PREJUÍZO
. CIÊNCIA. RELATÓRIO

(TCU - RA: 02900120161, Relator: AUGUSTO SHERMAN, Data de Julgamento: 21/06/2017, Plenário) (grifo nosso)

Tais fatos enfraquecem a tese ventilada pela parte. Além disso, o contrato de seguro vincula a seguradora a realizar a troca de peças por peças originais. Portanto, o apelante não apontou satisfatoriamente elementos que desconstituam a idoneidade da empresa apelada, bem como do orçamento por ela realizado, apenas se apoia em seu orçamento, o qual motivou a busca do segurado pela cobertura securitária. Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

2.2. Da preclusão temporal – Juntada de orçamento.

A parte apelante alega que a juntada de orçamento apenas em peça impugnatória à contestação enseja a ocorrência da preclusão temporal, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Contudo, observa-se que o apelante teve tempo hábil para acessar os autos, eis que, da data da juntada do documento impugnado (24/08/2023) até a data da sentença (18/06/2024), transcorreram 10 (dez) meses. Inclusive, verifica-se que a parte teve acesso aos autos, pois deu ciência à intimação para a audiência de conciliação, optando, dessa forma, por permanecer silente à peça impugnatória, bem como aos documentos carreados aos autos na oportunidade. Admissível, portanto, a juntada de documento, pois não restou evidenciada ofensa ao contraditório, da mesma maneira, inexistente a comprovação de má-fé.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEIRA PRESA PELA PORTA DO ÔNIBUS COLETIVO E ARRASTADA POR ALGUNS METROS – GRAVES LESÕES PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – CONTRAPOR ALEGAÇÕES - PARTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CASO FORTUITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É possível a juntada de documentos com a peça de impugnação à contestação, quando busca combater argumentos apresentados na contestação, como aconteceu no caso, inclusive também se utilizando do conteúdo do documento a própria parte ré.
Não configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para se manifestar quanto a documento juntado na impugnação à contestação, quando através de outra intimação, o advogado teve acesso
ao autos
, inclusive, levando-se em consideração que no caso concreto, a intimação posterior era para especificação, detalhada das provas que pretendiam produzir.
Diante da responsabilidade objetiva e da não comprovação de fato exclusivo da vítima ou caso fortuito, exsurge o dever de indenizar pelos danos sofridos. Conforme súmula 387, do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. Verificado que o valor fixado na sentença, atende aos princípios norteadores dos danos morais e estéticos, imperiosa sua manutenção. Não caracteriza sucumbência recíproca o acolhimento do pedido de indenização em valor diverso daquele pleiteado na inicial.

(TJ-MT 00082903120158110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022) (grifo nosso)

E,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O MOMENTO OPORTUNO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO - POSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DO FEITO - DEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL - ARTIGO 130, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O STJ decidiu recentemente: “É possível a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu (
AgRg
no Ag 1387136/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2012,
DJe
29/6/2012). (...)" (
AgRg
no
AREsp
788.143/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
01/02/2016).
É admissível a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu. Se a prova documental contribui para a elucidação da questão, deve ser produzida, e o seu indeferimento apenas porque não foi juntada no momento da propositura da ação ou na contestação, não pode prevalecer, sobretudo quando ainda não encerrada a fase da instrução processual.

(TJ-MT - AI: 00144622320168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016) (grifo nosso).

Diante dessas considerações rejeito o presente pleito recursal.

3. Dos danos efetivamente comprovados - Da inocorrência de perda total do veículo.

Alega o apelante a ausência de comprovação da ocorrência de perda total do veículo, uma vez que sustenta a parte apelante que inexiste laudo pericial, bem como que o valor do reparo “
não supera os 75% do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE.
” Ressalto que a perda total, no contexto de seguros, refere-se à situação em que o bem segurado sofre danos tão extensos que o custo de reparo excede 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado.

Em análise ao caderno processual, constata-se que o valor de mercado do veículo Corolla GLI 1.8 Flex 16V Mecânico, na data do sinistro (
jan
/2021), perfazia a importância de R$ 49.562,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais), conforme tabela FIPE (ID. 236534698). Com efeito, o valor do reparo deve exceder a importância de R$ 37.171,50 (trinta e sete mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos).

Entretanto, ambos os orçamentos carreados aos autos (ID. 236534697; 236534691; 236534689 e 236534687) não ultrapassam o patamar acima mencionado, uma vez que o orçamento realizado pela seguradora apelada perfaz o montante de R$ 30.853,49 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), enquanto o orçamento juntado pela parte apelante atinge o valor de R$ 15.175,07 (quinze mil, cento e setenta e cinco reais e sete centavos). Logo, não restou comprovada nos autos a ocorrência da perda total do veículo, motivo pelo qual deve ser readequado o valor a ser ressarcido, acolhendo-se parcialmente o pleito recursal.

Ademais, consoante a ampla
devolutividade
, a seguradora apelada anexa à peça exordial sentença de ação movida pelo segurado em face da parte apelante (ID. 236534658). Na oportunidade, o pleito foi julgado parcialmente procedente, condenando a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais).

É cediço que, em razão de ter arcado com o pagamento do reparo de veículo segurado envolvido em acidente de trânsito causado por terceiro, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor quitado, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, de acordo com o art. 349 do Código Civil, independentemente da existência de acordo do causador do acidente com o segurado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ACORDO CELEBRADO COM A VÍTIMA QUE NÃO ABRANGEU O VALOR DISPENDIDO PELA SEGURADORA – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor
(CC,
arts
. 349 e 786). 2. , “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020,
DJe
30/06/2020). 3.
Inexistindo prova de que o acordo celebrado com a vítima compreendeu todos os gastos com o conserto do veículo, inclusive as despesas cobertas com a indenização securitária, a quitação da obrigação ali assumida não exime o culpado pelo acidente de ressarcir os valores desembolsados pela seguradora.

(N.U 0034341-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022,
Publicado
no DJE 09/06/2022
)

Diante dessas considerações, a falha da seguradora apelada em determinar a perda total do veículo não pode ser debitada ao causador do acidente, que responde no limite do que efetivamente foi comprovado. Logo, deve ser reduzida a importância a ser ressarcida à seguradora, tendo como base no orçamento por ela realizado para o conserto do veículo, que perfaz a importância de R$ 30.853,49 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de readequar o valor a ser ressarcido, minorando para o importe de 30.853,49 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração oposto por
LIBERTY SEGUROS S/A
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024